Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACIDENTE NO PERCURSO. LESÕES FÍSICAS E PSICOLÓGIAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. PRESTADORES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. ÔNIBUS. TRANSPORTE CLANDESTINO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ARTIGOS 734 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. DIÁLOGO DAS FONTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE (VIAÇÃO JFG LTDA). NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE (S.O.S TURISMO). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INFORMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESENÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE/RÉ NÃO CONHECIDO (DESERÇÃO). RECURSO DA SEGUNDA APELANTE/RÉ CONHECIDO, PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível apreender a pretensão recursal devolvida ao Tribunal pela parte recorrente, no caso, pertinente, em preliminares, à sua ilegitimidade passiva e nulidade da sentença, e, no mérito, à reforma da sentença em relação à condenação ao pagamento de compensação a título de danos morais, não há falar em infringência ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada nas contrarrazões do autor rejeitada. Recurso da 2a (segunda) ré/apelante conhecido.
2. Se apesar da determinação advinda de despacho que determina ou a comprovação da efetiva necessidade do benefício da gratuidade de justiça, já impugnada em contrarrazões e indeferida na sentença, a parte se limita a apresentar documentos totalmente dissociados desse objetivo, não se pode presumir que é destinatária legal dessa gratuidade, sobretudo em se tratando de pessoa jurídica.
3. Neste caso, não recolhido o preparo apesar da admoestação, que, logicamente, por imposição do CPC haveria de se dar, inclusive, em dobro, embora devidamente advertida a parte de que a desídia ou inércia importaria deserção, está presente a referida desídia e, portanto, o descumprimento de ônus que o processo judicial lhe impõe, a conduzir ao não conhecimento do recurso. Recurso do 1o (primeiro) apelante não conhecido em razão da deserção.
4. Aferido que a ré integra a cadeia de prestação de serviços de transporte, sobretudo no caso de transporte clandestino interestadual de passageiro, realizado na informalidade, sem o destaque de responsabilidade dos vários envolvidos, que se organizam sem fiscalização e se arriscam a transportar várias pessoas em veículo sem a devida averiguação, todos respondem de forma solidária pelos danos aos consumidores advindos de acidente de trânsito ao longo do percurso, na forma, tanto do Código de Defesa do Consumidor, quanto do Código Civil, no ambiente do que se convencionou denominar na doutrina de diálogo das fontes. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 2a ré/apelante rejeitada.
5. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de citação de corré se a simples leitura dos autos dá conta de que não apenas a citação ocorreu como a revelia daquela parte foi decretada, presente ademais, que ainda que tal citação não tivesse acontecido, eventual pretensão da parte em promover a denunciação da lide estaria esvaziada, pois a relação jurídica é de consumo, cujo CDC veda a incidência do instituto em questão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. No caso concreto, a própria apelante confessa que promove a venda das passagens de ônibus, e a especificidade presente, a envolver transporte clandestino e haver elementos que permitem concluir que participa ativamente da cadeia de fornecimento do serviço, inclusive com a organização das viagens, é patente não apenas a responsabilidade objetiva prevista no CDC, mas também a responsabilidade solidária, certo de que o nexo de causalidade está hígido, até porque, no ambiente do diálogo das fontes, aplica-se também as disposições constantes dos artigos 734 e seguintes do Código Civil, que, salvo motivo de força maior, impede porque nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade, inclusive a culpa de terceiro.
7. O montante compensatório a título de danos morais, em qualquer situação, portanto, incluída a relação jurídica submetida ao CDC, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. O dano moral do consumidor é pautado pelas balizas das funções PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA.
8. O quantum a ser fixado também deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como a impossibilidade de enriquecimento ilícito.
9. Na hipótese, o valor fixado de R$20.000,00 (vinte mil reais) é razoável e foi aplicado inclusive com moderação se considerados os danos físicos decorrentes do acidente que suportou o autor, e por consequência, psicológicos, presente ainda que houve mortes, feridos graves e leves, num total de quase 50 (cinquenta) pessoas que ocupavam o ônibus, de modo que não é cabível a pretendida redução.
10. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE/RÉ NÃO CONHECIDO (DESERÇÃO). RECURSO DA SEGUNDA APELANTE/RÉ CONHECIDO, PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.